Tribunal: TJSP
Processo: 0022526-38.1999.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO EM APENSO. Sentença de parcial procedência quanto à reivindicatória e de extinção sem julgamento de mérito em relação à declaratória. Recurso das partes autora e ré, bem como de ocupantes de frações dos imóveis.
1. Preliminar de deserção. Benefício da gratuidade concedido aos

Ementa:
REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO EM APENSO. Sentença de parcial procedência quanto à reivindicatória e de extinção sem julgamento de mérito em relação à declaratória. Recurso das partes autora e ré, bem como de ocupantes de frações dos imóveis.
1. Preliminar de deserção. Benefício da gratuidade concedido aos apelantes-ocupantes. Preliminar afastada.
2. Aquisição de direitos litigiosos. Apelantes-ocupantes são adquirentes/cessionários de coisa/direitos litigiosos, obtidos por compra/cessão junto ao possuidor original ou seus sucessores já no curso da litigiosidade. Aplicação das disposições do CPC relativas à alienação da coisa ou do direito litigioso.
3. Preliminar de nulidade por ausência de participação dos ocupantes. Aquisição do direito litigioso. Aplicação art. 109 do CPC/2015 e do art. 42 do CPC/73. Impossibilidade de alterar a legitimidade passiva ad causam por negócios realizados no curso da litigiosidade. Perpetuatio legitimationis. Desnecessidade de citação e participação dos atuais ocupantes. Aqueles eventualmente ingressantes nos autos atuam como assistentes litisconsorciais. Preliminar afastada.
4. Reivindicatória. Coisa julgada da ação de usucapião movida pelo possuidor original, julgada improcedente, que estende os seus efeitos aos herdeiros e aos adquirentes ou cessionários de direitos sobre tal posse durante a litigiosidade (art. 42, § 3o, do CPC/1973 e art. 109, § 3o, do CPC/2015). Questão da existência de comodato entre a proprietária e o possuidor original foi abordada na usucapião. E ainda que não tivesse sido, aplica-se o princípio do dedutível e deduzido (art. 508 do CPC/1973 e art. 474 do CPC/2015). Não bastasse, o comodato em questão não é viciado, pois houve ratificação posterior pelo mandante (art. 1.296 do CC/1916 e art. 662 do CC/2002). Extinção da declaratória em apenso deveria ter ocorrido por falta de interesse de agir, visto que o pedido se dá claramente para intentar a revisão do decidido na ação de usucapião e a declaração apenas lhes seria proveitosa se não estivessem vinculados à coisa julgada da usucapião. Alegação de usucapião em defesa, na reivindicatória, pelos apelantes, em razão do período que eles próprios estariam ocupando o imóvel. Existência da litigiosidade do presente e anteriores processos durante o período da mencionada posse a desqualifica como ad usucapionem, não sendo mansa e pacífica. Não se poderia admitir que no curso de processo que discute o imóvel, tenha posse ad usucapionem o possuidor que sucedeu por causa mortis ou onerosamente a parte envolvida no processo, sendo que a ausência de posse ad usucapionem do possuidor original, pendente processo que visa à retomada dos imóveis, contamina a posse dos herdeiros, adquirentes e cessionários. Procedência dos pedidos de reivindicação e reintegração mantida.
5. Benfeitorias. Existência de litigiosidade sobre a posse durante longo período e propagação dos efeitos de tal litigiosidade para os herdeiros, adquirentes e cessionários. Ausência de boa-fé na realização das benfeitorias. Art. 517 do CC/1916 e art. 1.220 do CC/2002). Indenização indevida.
6. Recurso adesivo. Aluguéis indenizatórios pela privação no uso e gozo dos imóveis. Proprietária que não ocupava anteriormente os imóveis e, se dela dependesse, seriam apenas terrenos sem benfeitoria e, portanto, sem benefício econômico imediato. Indeferimento do pedido indenizatório mantido.
7. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0022526-38.1999.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
são
apelantes/apelados JOAO CARDOSO (ESPÓLIO), CLARICE CARDOSO DOS
SANTOS, ILDA CARDOSO, EUNICE SEBASTIANA CARDOSO, JELSON
ALVES CARDOSO e JOSE ALVES SANTANA, são apelados/apelantes JOAO
MARCOS JORGETTO, JOSE JORGETTO, MARIA NEIDE SOUZA DE PAULA,
MARIA SIDNEY DE SOUZA, RAMIRO PAULINO DE OLIVEIRA, ROSANA
DE PONTES OLIVEIRA e NOVO ESTILO EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/33 18557
VOTO No: 18557
APELAÇÃO No: 0022526-38.1999.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTES.:
JOÃO
CARDOSO
(ESPÓLIO),
CLARICE
CARDOSO
DOS
SANTOS, ILDA CARDOSO, EUNICE SEBASTIANA CARDOSO,
JELSON ALVES CARDOSO e JOSE ALVES SANTANA
JOÃO MARCOS JORGETTO, JOSE JORGETTO, MARIA NEIDE
SOUZA DE PAULA, MARIA SIDNEY DE SOUZA, RAMIRO
PAULINO DE OLIVEIRA e ROSANA DE PONTES OLIVEIRA
NOVO ESTILO EMPREENDIMENTOS LTDA
APDOS.: OS MESMOS
REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS. DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE CONTRATO EM APENSO. Sentença
de parcial procedência quanto à reivindicatória e de
extinção sem julgamento de mérito em relação à
declaratória. Recurso das partes autora e ré, bem como de
ocupantes de frações dos imóveis.
1. Preliminar de deserção. Benefício da gratuidade
concedido aos apelantes-ocupantes. Preliminar afastada.
2. Aquisição de direitos litigiosos. Apelantes-ocupantes são
adquirentes/cessionários de coisa/direitos litigiosos, obtidos
por compra/cessão junto ao possuidor original ou seus
sucessores já no curso da litigiosidade. Aplicação das
disposições do CPC relativas à alienação da coisa ou do
direito litigioso.
3. Preliminar de nulidade por ausência de participação dos
ocupantes. Aquisição do direito litigioso. Aplicação art.
109 do CPC/2015 e do art. 42 do CPC/73. Impossibilidade
de alterar a legitimidade passiva ad causam por negócios
realizados
no
curso
da
litigiosidade.
Perpetuatio
legitimationis. Desnecessidade de citação e participação
dos atuais ocupantes. Aqueles eventualmente ingressantes
nos
autos
atuam
como
assistentes
litisconsorciais.
Preliminar afastada.
4. Reivindicatória. Coisa julgada da ação de usucapião
movida pelo possuidor original, julgada improcedente, que
estende os seus efeitos aos herdeiros e aos adquirentes ou
cessionários de direitos sobre tal posse durante a
litigiosidade (art. 42, § 3o, do CPC/1973 e art. 109, § 3o, do
CPC/2015). Questão da existência de comodato entre a
proprietária e o possuidor original foi abordada na
usucapião. E ainda que não tivesse sido, aplica-se o
princípio do dedutível e deduzido (art. 508 do CPC/1973 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/33 18557
art. 474 do CPC/2015). Não bastasse, o comodato em
questão não é viciado, pois houve ratificação posterior pelo
mandante (art. 1.296 do CC/1916 e art. 662 do CC/2002).
Extinção da declaratória em apenso deveria ter ocorrido por
falta de interesse de agir, visto que o pedido se dá
claramente para intentar a revisão do decidido na ação de
usucapião e a declaração apenas lhes seria proveitosa se
não estivessem vinculados à coisa julgada da usucapião.
Alegação de usucapião em defesa, na reivindicatória, pelos
apelantes, em razão do período que eles próprios estariam
ocupando o imóvel. Existência da litigiosidade do presente
e anteriores processos durante o período da mencionada
posse a desqualifica como ad usucapionem, não sendo
mansa e pacífica. Não se poderia admitir que no curso de
processo que discute o imóvel, tenha posse ad usucapionem
o possuidor que sucedeu por causa mortis ou onerosamente
a parte envolvida no processo, sendo que a ausência de
posse ad usucapionem do possuidor original, pendente
processo que visa à retomada dos imóveis, contamina a
posse
dos
herdeiros,
adquirentes
e
cessionários.
Procedência dos pedidos de reivindicação e reintegração
mantida.
5. Benfeitorias. Existência de litigiosidade sobre a posse
durante longo período e propagação dos efeitos de tal
litigiosidade para os herdeiros, adquirentes e cessionários.
Ausência de boa-fé na realização das benfeitorias. Art. 517
do CC/1916 e art. 1.220 do CC/2002). Indenização
indevida.
6. Recurso adesivo. Aluguéis indenizatórios pela privação
no uso e gozo dos imóveis. Proprietária que não ocupava
anteriormente os imóveis e, se dela dependesse, seriam
apenas terrenos sem benfeitoria e, portanto, sem benefício
econômico
imediato.
Indeferimento
do
pedido
indenizatório mantido.
7. Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
REIVINDICATÓRIA”
movida por NOVO ESTILO EMPREENDIMENTOS LTDA em face
de JOÃO CARDOSO (ESPÓLIO) e seus herdeiros, CLARICE
CARDOSO
DOS
SANTOS,
ILDA
CARDOSO,
EUNICE
SEBASTIANA CARDOSO, JELSON ALVES CARDOSO e JOSE
ALVES
SANTANA
LUIZ
SÉRGIO
CAMARGO,
bem
como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/33 18557
EVERGISTO DE ABREU, em relação a duas glebas contíguas de
terra. Disse que permitiu que JOÃO CARDOSO ingressasse nos
imóveis como comodatário, por meio de contrato escrito de
comodato assinado por terceiro a rogo, uma vez que o
comodatário
era
analfabeto;
em
1984,
JOÃO
CARDOSO
ingressou com ação de usucapião tendo por objeto os imóveis,
demanda ao final julgada improcedente; em 1986, a autora
ajuizou ação de reintegração de posse, saindo todavia vencida
sob o argumento de que não havia feito prova de “posse
anterior”. A autora requer a desocupação dos imóveis e a
condenação dos réus ao pagamento de indenização pela
privação do uso e gozo, a ser apurada em liquidação de
sentença.
Além da contestação dos réus (fls. 83/85),
foram apresentadas manifestações por ocupantes da área (fls.
412/428, fls. 463/465, fls. 682/701, fls. 765/783, fls. 961/986 e
fls. 997/1018).
EM
APENSO,
encontra-se
“AÇÃO
DE
NULIDADE
DE
ATO
JURÍDICO”
(Proc.
0021988-03.2012.8.26.0602) movida por CLARICE CARDOSO,
ILDA CARDOSO, JELSON ALVES CARDOSO e JOSÉ ALVES
SANTANA em face de NOVO ESTILO INCORPORAÇÕES E
COMÉRCIO LTDA buscando a nulidade do contrato de
comodato mencionado acima. Alegaram que quando a NOVO
ESTILO adquiriu os imóveis, em 1973, recebeu dos alienantes
apenas o domínio, e não a posse, uma vez que a posse pertencia
a JOÃO CARDOSO desde 1962; apostando na simplicidade e no
analfabetismo de JOÃO CARDOSO, representantes da autora o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/33 18557
conduziram ao 2o Cartório de Notas de Sorocaba e o induziram a
outorgar uma procuração a Alexandre Rogério Fernandes para
representá-lo em um contrato de comodato a ser pactuado com a
requerente; todavia, o comodato é datado de 20.10.1982 e a
procuração
de
10.11.1982,
não
contendo
cláusula
que
convalidasse o anterior comodato; no mesmo dia em que
outorgada aquela procuração foi feito um aditamento para
esclarecer que Alexandre assinava o comodato como procurador
de JOÃO CARDOSO; tudo indica que JOÃO CARDOSO não
sabia da existência do contrato de comodato, que dessa forma é
fraudulento e nulo de pleno direito.
A r. sentença (fls. 1.295/1.303 proferida em
09/06/2018; DJE de 16/06/2018), mantida pela r. decisão que
rejeitou os embargos de declaração (fls. 1.317 proferida em
12/09/2018; DJE de 19/09/2018), julgou as ações nos seguintes
termos:
(...)
Anoto que diversas outras manifestações, inclusive de
terceiros estranhos à lide, sobrevieram aos autos, após
a estabilização da lide, inclusive na forma de
“contestações”. Todavia, tais pessoas à evidência
somente poderiam ser admitidas, na lide, na forma
preconizada no artigo119 do NCPC que, repetindo a
regra do artigo 50 do CPC de 1973, enquadrou como
assistente todo aquele que se mostre interessado em
que a sentença seja favorável a uma das partes em
causa pendente entre partes diversas.
Enfim, para que não se perca de vista, é contra o
ESPÓLIO
DE
JOÃO
CARDOSO,
CLARICE
CARDOSO,
ILDA
CARDOSO,
EUNICE
SEBASTIANA
CARDOSO,
JELSON
ALVES
CARDOSO, JOSÉ ALVES SANTANA e os herdeiros
de EVERGISTO DE ABREU que, por opção da
requerente, encontra-se direcionada a lide.
Feitas essas observações, anoto que litigam, os réus -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/33 18557
ao manos aqueles que contestaram o pedido -,
invocando a exceção de usucapião, sob o fundamento
de que João Cardoso ocuparia os imóveis que
constituem o objeto da lide - titulados em nome da
autora, ponto incontroverso - desde o início da década
de 1960.
Todavia, o Poder Judiciário, ao julgar ação de
usucapião agitada por João Cardoso em 1984, autos no
1456/84, da 2a Vara Cível local, já havia decidido, em
1o (fls. 52/56) e em 2o graus (fls. 58/62)
por v.
acórdão
datado
de
setembro
de
1998
-,
pela
improcedência daquela pretensão.
Naquela lide, segundo se extrai dos fundamentos da r.
sentença e do v. acórdão, a questão da suposta
nulidade do contrato de comodato, enquanto negócio
jurídico capaz de descaracterizar o animus domini de
João Cardoso - ao depois sucedido, naquela demanda,
por CLARICE, ILDA e EUNICE -, já havia sido
afastada pelo Judiciário.
O que se tem, assim, objetivamente é uma decisão(lato
sensu), transitada em julgado em 1998, em que o
Poder Judiciário negou aos herdeiros de João Cardoso
a aquisição dos imóveis sub examen pela prescrição
aquisitiva, e o posterior ajuizamento, meses depois,
da presente demanda petitória, em que a autora litiga
com base em título aquisitivo (domínio), não havendo,
nesse cenário, portanto, mais a possibilidade de os
requeridos invocarem, nem mesmo em defesa, a
exceção de usucapião.
Desnecessário dizer que o substituto processual, o
sucessor a título universal e o sucessor na coisa
litigiosa
se
submetem,
por
óbvio,
às
decisões
proferidas no processo, a eles se estendendo, como
consectário, os efeitos da coisa julgada.
Nesse cenário, o simples ajuizamento de demanda
petitória logo em seguida ao trânsito em julgado de
ação de usucapião declarada improcedente torna
manifesto o direito da autora, de reaver a propriedade
dos imóveis em disputa, o que se afirma à vista da
natureza da presente lide - repita-se, petitória - e da
titulação apresentada, o que inclusive torna inútil a
análise da validade do contrato de comodato referido
em
contestação,
matéria,
diga-se
de
passagem,
manifestamente atingida pela decadência, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/33 18557
datado, aquele contrato, de 1982 e porque ajuizado, o
processo no 0021988-03.2012.8.26.0602, apenas em
2012, portanto muito depois do prazo de 4 (quatro)
anos previsto no artigo 178, § 9o, inciso V, alíena
“b”, do CC de 1916 (regra repetida no artigo 178 do
CC de 2002), do que decorre a extinção daquela lide
na forma do artigo 487,inciso II, do NCPC.
De resto, anoto que o direito da autora, de reaver a
propriedade dos imóveis em disputa, por retroagir à
época da propositura da lide petitória - proposta,
lembre-se, meses após o trânsito em julgado da
usucapião julgada improcedente em 2o grau -, fulmina
qualquer tese engendrada, por quem quer que seja, em
“interesse social” ou na função social da propriedade,
não havendo espaço para a análise de teses dessa
natureza, o que se afirma, também, à vista do
ajuizamento, no mesmo ano de 1999, de ação de
atentado, já julgada procedente em 1o grau (autos no
0014556-84.1999.8.26.0602).
Por fim, consigno que, sem prova cabal de que a
autora tivesse sido esbulhada na posse - tanto que em
1992 foi vencida em demanda possessória (fls. 94/95 e
98/101) justamente por não ter feito prova suficiente
da posse (vide v. acórdão, fls. 100) - não vislumbro
como contemplar a requerente no pleito cumulativo,
deduzido nos estertores da inicial, de indenização por
privação do uso e gozo dos imóveis.
ISTO POSTO, PASSO A DECIDIR.
Julgo
EXTINTO
o
processo
no
0021988-03.2012.8.26.0602, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso II, do NCPC, c.c. o
artigo 178, § 9o, inciso V, alíena “b”, do CC de 1916
(decadência), condenando os autores - que estão
isentos de custas e despesas processuais, porque
beneficiários da gratuidade - no pagamento de
honorários advocatícios fixados, neste grau de jurisdição, em
10%
(dez
por
cento)
do
valor
atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e
6o,do NCPC, verba exigível ex vi do artigo 98, § 3o,
do mesmo diploma.
Prosseguindo,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos no processo no
0022525-38.1999.8.26.0602 e o faço para determinar
que os imóveis referidos na inicial sejam restituídos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/33 18557
autora,
NOVO
ESTILO
INCORPORAÇÕES
E
COMÉRCIO LTDA, para julgar IMPROCEDENTES
os demais pedidos, para condenar os réus no
pagamento de custas e despesas processuais - exceção
àqueles
que
contestaram
(fls.
83/86),
porque
pleitearam, sem posterior impugnação, a gratuidade -,
mais honorários advocatícios fixados, neste grau de
jurisdição,
em
10%
(dez
por
cento)
do
valor
atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do
NCPC, verba exigível, face aos beneficiários, ex vi do
artigo 98, § 3o, do mesmo diploma e, por fim, para
declarar extinto o processo na forma do artigo 487,
inciso I, do NCPC.
Após o trânsito em julgado e como consectário lógico
da restituição ora determinada, expeça-se mandado de
reintegração da autora, na posse dos imóveis.
Apelam os réus, alguns dos ocupantes que
ingressaram voluntariamente na ação e, adesivamente, a autora.
Em sua apelação (fls. 1.319/1.324) os réus
JOAO
CARDOSO
(ESPÓLIO),
CLARICE
CARDOSO
DOS
SANTOS, ILDA CARDOSO, EUNICE SEBASTIANA CARDOSO,
JELSON
ALVES
CARDOSO
e
JOSE
ALVES
SANTANA
esclarecem que “a única filha de João Cardoso que permaneceu nas
terras foi a Sra Eunice Sebastiana Cardoso. Todos os outros
representantes do espólio e filhos do Sr João Cardoso venderam a
posse para terceiros e, que alguns desses compradores figuram como
terceiros interessados no presente processo. A Filha Eunice
Sebastiana Cardoso ocupa uma área de 2237,28 metros quadrados e
habita uma casa muito simples juntamente com seu filho e, utiliza o
restante do terreno para depósito de materiais recicláveis. Referida
área foi objeto de Ação de Usucapião Extraordinária sob o número
1019899-19.2014.8.26.0602 na Comarca de Sorocaba.”
Defendem que foi comprovado que o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 9/33 18557
de comodato com o Sr. João “nunca existiu realmente devido as
datas próximas da sua assinatura e da assinatura da procuração para
seu suposto genro. Foi corroborado por testemunhas que conheceram o
Sr João Cardoso, pessoas idosas que relembraram os acontecimentos
em audiência que, Sr João Cardoso nunca soube da existência de
comodato com a apelada sendo o nulo de pleno direito.” Aduzem “a
tese de falta de justa causa para a procedência do pedido pelo simples
fato da Apelante Sra Eunice Sebastiana Cardoso não ter para onde ir e
seria injusto pois, nasceu no local e hoje já conta com 50 anos e vários
problemas de saúde. A Sra Eunice Sebastiana Cardoso, depositou suas
poucas economias obtidas com o trabalho de faxineira e também com
os recicláveis para construir seu imóvel que é bem humilde, segundo
constam fotos em anexo.” Sustentam que “a propriedade em questão
não cumpriu sua função social, estando em abandono e serviu de
moradia para a Apelante há 50 anos”.
Tecem que “A ação de Usucapião intentada pelo
pai dos Apelantes foi julgada improcedente, pois o requerido Sr João
Cardoso não conseguiu comprovar a posse vintenária na data dos fatos
e devido a um suposto "contrato de comodato" declarado nulo de
pleno direito neste processo”, sendo que não há coisa julgada,
visto que “A causa de pedir é que a Apelante tem como moradia
habitual, a residência construída nessas terras há bem mais de 20
anos, como confirmaram as testemunhas, inserida portanto dentro do
período de prescrição aquisitiva e, quer obter o título de proprietário
do local; As partes no usucapião de 1982, era somente seu pai Sr João
Cardoso e depois com seu falecimento foi o espólio que assumiu o
processo e nesta ação á parte é somente uma das Apelantes Sra Eunice
Sebastiana Cardoso. Sendo assim, não fez coisa julgada entre as
partes. Segundo documento em anexo o espólio de João Cardoso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10/33 18557
mantém a posse formalizada pelo acórdão desde 1992. (...) Não
preenchendo a tríplice identidade de partes pois, a área que a apelante
pleiteia é bem inferior àquela pleiteada pelo seu pai”.
Requerem o “provimento do presente Recurso em
duplo efeito a fim de cessar toda e qualquer restituição da área objeto
de litígio antes da apreciação em 2o grau, ou se não for esse o
entendimento de Vossas Excelências que a Apelada seja compelida a
ressarcir os Apelantes, em especial a Sra Eunice Sebastiana Cardoso
com um imóvel nas mesmas condições do construído nas terras objeto
da lide”.
Ausente o recolhimento do preparo por serem
os apelantes beneficiários da gratuidade.
Em sua apelação (fls. 1.343/1.369) JOÃO
MARCOS JORGETTO, JOSE JORGETTO, MARIA NEIDE SOUZA
DE PAULA, MARIA SIDNEY DE SOUZA, RAMIRO PAULINO
DE OLIVEIRA e ROSANA DE PONTES OLIVEIRA esclarecem
que são ocupantes dos imóveis, conforme constatado no
cumprimento de sentença (Proc. no 3030654-05.2013.8.26.0602) da
ação cautelar de atentado (Proc. no 0014556-84.1999.8.26.0602).
Aduzem preliminar de nulidade absoluta, visto que “Todas as
contestações dos Apelantes arguiram a condição de Litisconsortes
necessários, o que impunha a citação para integrar a relação
processual o que não foi observado, de forma a caracterizar a nulidade
absoluta do feito pela ausência de tal formalidade. Também foram
alegadas outras matérias como: exceção de domínio e a perda da
propriedade pela autora pela contumácia no exercício da posse,
notadamente na função social que deveria se observar na utilização,
caso a autora tivesse alguma detenção, bem como foi objeto de
arguição a nulidade do contrato de comodato, supostamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 11/33 18557
contratado com João Cardoso. Merece destaque a contestação
apresentada por Evergisto de Abreu Júnior e sua esposa, onde realizou
a denunciação da lide a várias pessoas dentre os quais aos Apelantes
(fls. 418), titulares de direitos possessórios e da própria propriedade,
decorrente do exercício ininterrupto da posse com animus domini, na
medida em que estão residindo em partes destacadas da área em
litígio, por período suficiente para a prescrição aquisitiva.”
Destacam que não houve “nem mesmo a menção ao ingresso dos
apelantes nos autos como litisconsortes, e assim a relação prosseguiu
com a intimação dos Apelantes para os atos e termos do processo, e,
inclusive participaram da audiência de instrução e julgamento, sem
qualquer obstáculo processual ou mesmo apreciação de qualquer
matéria arguida”, sendo que apenas em embargos de declaração
foi justificado pelo r. juízo a quo que “os Apelantes não seriam
'partes', e teriam integrado a lide após a estabilização da relação
processual”, “Ou seja, somente na sentença houve a apreciação, en
passant do pedido de ingresso dos Litisconsortes Necessários, e mesmo
assim, sem a apreciação das teses de defesa, apenas para mencionar
que as teses não seriam consideradas.” Alegam que “necessariamente
devem compor a relação processual todas as pessoas que moraram ou
residem na área, pois são condôminos”. Tecem que “Poderia até se
argumentar de boa-fé se o fato da ocupação fosse desconhecido da
parte ou do Juízo, o que até justificaria a ausência da citação e falta
da vinculação à relação processual, mas a existência das pessoas no
local é de pleno conhecimento de todos, tanto que nos autos do
incidente
cautelar
de
atenta
do
-
processo
no
0014556-84.1999.8.26.0602
Cumprimento
de
Sentença
no
3030654-05.2013.8.26.0602, vinculado à relação processual, do qual
também não participaram e nem foram citados os Apelantes, foi
expedido mandado de constatação tendo atestado o Sr. Oficial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12/33 18557
Justiça a existência de dezessete (17) construções e seus moradores ,
dentre os quais os Recorrentes.” Assim, defendem que, “pelo
cerceamento da atividade e processual, do exercício do contraditório e
da ampla defesa; pela in observância ao devido processo legal, que
impõe a vinculação do litisconsorte necessário à relação processual,
não como expectador, mas como participante; pela ausência de
fundamentação lícita e congruente com a dialética processual e pela
negativa de entrega da tutela, imprescindível a declaração da nulidade
processual, com a anulação da r. sentença e dos atos processuais
praticados a partir do ingresso dos Apelantes nos autos, para que se
lhes permita participar da relação processual”.
Sustentam a necessidade de decisão acerca de
questão prejudicial consistente na “declaração de inexistência
jurídica do 'contrato de comodato' supostamente contratado com João
Cardoso, que efetivamente é nulo ex vi legis pela mácula de origem.
Para que não se alegue o contrário, de se adiantar que a matéria não
foi apreciada e nem julgada anteriormente, muito menos está sujeita à
prescrição ou decadência, por se tratar da declaração de uma situação
insuscetível de convalidação, até porque o que não existe no mundo
jurídico nunca produzirá qualquer efeito.” Tecem que, “se tratando o
"simulacro" de suposta contratação de um negócio jurídico, praticado
e reduzido à forma escrita, deveria ter como contratante uma pessoa
alfabetizada, até para compreender o conteúdo do que era o objeto
negociado, o que não se observa na hipótese em exame, onde quem
firmou o instrumento escrito, no dia 20 de outubro de 1982, foi uma
pessoa a rogo de analfabeto, sem qualquer outra testemunha presente
ao ato. O que é pior, para tentar conferir aparência de algum direito,
vinte (20) dias após, ou seja, no dia 10 de novembro de 1982, a
apelada levou o Sr. João Cardoso ao 2o Cartório de Notas, onde foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13/33 18557
outorgada procuração à pessoa que teria assinado a seu rogo a
contratação por instrumento particular, para representa-lo em
contratações futuras”. Pontuam que “se não tinha a posse”, como
reconhecido na ação de manutenção de posse, “não teria como
transferi-la em Comodato como ilicitamente foi consignado no
documento montado e fraudulento.”
Dizem que, “apenas para se argumentar sobre o
prisma defendido pela apelada, a suposta precariedade da posse a
contaminar eventuais sucessões, se prende ao inexistente comodato, e,
independente da argumentação do direito próprio dos Apelantes, se
nunca houve a precariedade, pois efetivamente jamais houve a
contratação
válida
do
comodato,
indubitavelmente
ocorreu
à
prescrição aquisitiva dos direitos pela usucapião dos Apelantes, e a
respectiva perda da propriedade decorrente da contumácia da
Apelada.” Afirmam que na “ação de usucapião, ajuizada no ano de
1984 pelo Sr. João Cardoso (...) não houve a análise profunda, nem foi
objeto da decisão a existência jurídica e a validade do 'contrato de
comodato', admitido na motivação como possível obstáculo à
usucapião por desqualificar o animus domini da posse, sem adentrar
na análise das formalidades de tal contratação.”
Alegam que “A autora, ora apelada nunca
exerceu a posse sobre a propriedade objeto das transcrições, fato
reconhecido na ação de reintegração de posse que promoveu em face de
João Cardoso (cópias nos autos), e, por isso buscou a tutela
possessória pela ação dominial reivindicatória, de forma a manejar o
seu direito de transcrição contra os possuidores, que cumpriram a
função social da posse e deram a destinação conforme exigência
Constitucional, Leis e Posturas Municipais de Urbanismo. Na
verdade, porque não dizer são os Apelantes proprietários dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 14/33 18557
respectivos imóveis, onde construíram casas e residem através da
aquisição originária pela usucapião das áreas e imóveis
individualizados dentro da área que se discute o domínio nessa
relação processual. (...) efetivamente a apelada perdeu a propriedade
pela contumácia, e agora pretende se beneficiar de uma discussão
judicial para desapossar pessoas e empresas, residentes e estabelecidas
na área há décadas, e o que é pior, sem trazê-las à relação processual,
apesar de identificadas formalmente no processo.” Sustentam que
“constituía ônus da autora a comprovação não apenas da propriedade,
mas das exigências constitucionais e legais impostas a seu uso, a
propalada destinação social que exige observância às Leis e Posturas
Urbanísticas, bem como o efetivo exercício, em algum momento, de
atos possessórios.” Invocam “Teoria Sociológica da Posse”, sendo
que “a Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos: XXII e XXIII
reconheceu como garantia fundamental o direito de propriedade, desde
que cumprida a sua função social”, de modo que “a função social é
condicionante ao exercício do direito de propriedade, de forma que sua
tutela está vinculada ao cumprimento da função primordial exigida
pelo ordenamento desde o ápice da pirâmide normativa, o que se erige
à condição sine qua non a qualquer proteção”. Pontuam que “tal
situação confere ao terceiro, que cumpre a função social da posse no
lugar do proprietário, após determinado lapso temporal a declaração
do domínio pela prescrição aquisitiva (usucapião).” Destacam que
“todas as testemunhas inquiridas, de forma uníssona, confirmam que
a apelada nunca exerceu atos possessórios, pois o imóvel não era
cercado e quem residia no local era à família do Sr. João Cardoso,
pessoa analfabeta, que nunca foi tido como caseiro ou funcionário da
recorrida.” Frisam que “o acórdão da ação de reintegração de posse é
datado de 15 de setembro de 1.992 (fls. 98) e o ajuizamento desta ação
reivindicatória somente ocorreu no dia 22 de Março de 1999 (fls. 02),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15/33 18557
mais de seis anos após a definição da tutela possessória em seu
desfavor, o que por si revela, mais uma vez, e de forma inexorável, o
abandono do imóvel”. Dizem que “são condôminos da propriedade
adquirida pela prescrição aquisitiva original. Assim, procedente a
exceção de
domínio
bem como os e feitos que dela advém
principalmente no que diz respeito à extinção do direito de
propriedade da recorrida, que na outra face o confere à outra
titularidade, no caso todos os condôminos da área em litígio.”
Afirmam que “o suposto comodato não retroagiria para regulamentar relação jurídica anterior à
transferência do domínio, ou seja, o período de 1.963 a 1.973, para o
qual não existe outra concepção jurídica a se observar a não ser o
exercício da posse com animus domini, pois o Sr. João Cardoso
construiu pequena e precária moradia, depois melhorada até a
edificação de residência de alvenaria, que aparece identificada nos
laudos periciais realizados e juntados aos autos, o que revela o animus
domini.”
Ao final, requerem a total improcedência da
ação.
Tempestivos, os recursos foram devidamente
processados.
Contrarrazões pela autora NOVO ESTILO às
fls. 1.374/1.393, com adução de preliminar de deserção em
relação ao recurso de fls. 1.343/1.369, pois não teria sido
concedido o benefício da gratuidade a esses apelantes na r.
sentença.
Em sua apelação adesiva (fls. 1.394/1.398), a
autora NOVO ESTILO volta-se contra o indeferimento do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16/33 18557
“de indenização pela privação do direito do proprietário de utilizar o
imóvel por estes 19 anos de tramitação de processo”. Defende que
“não é porque o Recorrente não teve a posse pretérita, que não tenha
direito de assumir o amplo domínio do imóvel, tanto que julgado
procedente a ação reivindicatória. Nos parece evidente o nexo de
causalidade entre a conduta dos Recorridos (que exercem há 19 anos a
posse do imóvel de forma ilegítima, impedindo o Recorrente de exercê-
la) e os prejuízos do Recorrente (que nestes 19 anos foi privado de
utilizar o valorizadíssimo imóvel, deixando de perceber receitas).”
Pontua que “A intenção dos Recorridos é contemporizar o máximo
possível o processo para continuarem a utilizar gratuitamente o
imóvel. E isto é incorreto.” Requer o provimento do recurso “para
condenar os Recorridos a pagar indenização ao Recorrente pelo tempo
de uso indevido do imóvel (e privação de uso pelo proprietário),
considerando o valor da locação do imóvel entre a data do ajuizamento
da presente ação e a efetiva entrega da posse ao Recorrente
(desocupação d aárea pelos Recorridos/sucessores), o que ainda não
ocorreu, a ser apurada em fase de liquidação por arbitramento (art.
509, I, do CPC).”
Tempestivo
e
com
as
respectivas
custas
recolhidas, o recurso adesivo foi devidamente processado.
Contrarrazões
por
JOÃO
MARCOS
JORGETTO, JOSE JORGETTO, MARIA NEIDE SOUZA DE
PAULA, MARIA SIDNEY DE SOUZA, RAMIRO PAULINO DE
OLIVEIRA e ROSANA DE PONTES OLIVEIRA às fls. 1408/1412.
Deixaram os requeridos JOÃO CARDOSO
(ESPÓLIO),
CLARICE
CARDOSO
DOS
SANTOS,
ILDA
CARDOSO, EUNICE SEBASTIANA CARDOSO, JELSON ALVES
CARDOSO
e
JOSE
ALVES
SANTANA
de
apresentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 17/33 18557
contrarrazões.
É o relatório.
1 - PRELIMINAR DE DESERÇÃO
Apesar de não haver concessão expressa na r.
sentença do benefício da gratuidade aos apelantes do recurso de
fls. 1.343/1.369, não há que falar deserção, visto que, por
ocasião do ingresso no processo (fls. 682/701, 765/783, 940/958
e 997/1018), requereram a concessão da gratuidade e prestaram
declarações de pobreza, não havendo qualquer elemento nos
autos que as infirme.
Lembra-se que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.” (§3o do art. 99 do Código de Processo Civil)
Não havendo decisão anterior acerca do tema,
concede-se o benefício nesta ocasião.
Assim, fica afastada a preliminar levantada
em contrarrazões pela autora.
2 AQUISIÇÃO DE DIREITOS LITIGIOSOS
Para
a
solução
da
lide,
necessário
primeiramente caracterizar a relação dos apelantes JOÃO
MARCOS JORGETTO, JOSE JORGETTO, MARIA NEIDE SOUZA
DE PAULA, MARIA SIDNEY DE SOUZA, RAMIRO PAULINO
DE OLIVEIRA e ROSANA DE PONTES OLIVEIRA com o objeto
da ação.
Os direitos sobre os imóveis em questão são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 18/33 18557
litigiosos desde 1984, quando o possuidor originário, JOÃO
CARDOSO, substituído, após seu falecimento em 1988 (fl. 48),
por seus herdeiros, ajuizou ação de usucapião em face da ora
autora NOVO ESTILO, julgada improcedente, com trânsito em
julgado apenas em 29/10/1998 (fl. 64). Em 1984, houve
propositura pela autora NOVO ESTILO de ação de reintegração
de posse em face de JOÃO CARDOSO, julgada improcedente
definitivamente em 1992 (fls. 94/101). Já em 1999, logo após o
trânsito em julgado da usucapião, a presente reivindicatória foi
ajuizada.
Os apelantes mencionados ingressaram na lide
afirmando que são adquirentes/cessionários de direitos sobre
frações dos imóveis em questão (fls. 682/701, 765/783, 940/958
e 997/1018), ocupando o local. Quanto a datas, a apelante
MARIA SIDNEY apenas junta a primeira folha do contrato, sem
data (fl. 712), e MARIA NEIDE não traz instrumento algum, mas
é viúva do então advogado de JOÃO CARDOSO, corréu
EVERGISTO DE ABREU (fl. 1.052). Dos apelantes que trazem a
data do contrato que embasa seus direitos sobre parte dos
imóveis, verifica-se que RAMIRO e ROSANA o fizeram apenas
em 2000 (fl. 955), JOÃO em 07/05/2008 (fls. 796/798) e JOSE em
23/05/2011 (fls. 799/801).
Assim,
verifica-se
que
os
mencionados
apelantes são todos adquirentes/cessionários de coisa/direitos
litigiosos, obtidos por compra/cessão junto a JOÃO CARDOSO
ou seus sucessores já no curso da litigiosidade que se instalou a
partir de 1984.
Dessa
forma,
aplica-se
aos
apelantes-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 19/33 18557
adquirentes JOÃO, JOSE, MARIA NEIDE, MARIA SIDNEY,
RAMIRO e ROSANA as disposições do Código de Processo Civil
relativas à aquisição da coisa ou do direito litigioso, como se
verá mais detalhadamente a seguir.
Nem se alegue que “adquiriram” os imóveis
em boa-fé, visto que todos sabiam que as pessoas com quem
negociavam não eram as proprietárias registrais, sendo que,
ainda que não possuíssem conhecimento das ações envolvendo o
possuidor originário e a proprietária, o que é improvável,
assumiram o risco de negócio incerto, certamente pagando preço
equivalente.
3 -
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DOS OCUPANTES
Os apelantes-ocupantes alegam que, por serem
adquirentes de direitos sobre frações dos imóveis em questão e
ocupantes do local, seriam litisconsortes necessários.
Entretanto, como visto, adquiriram direitos
litigiosos, de modo que se aplica o art. 109 do Código de
Processo Civil de 2015, com correspondência no art. 42 do
diploma de 1973:
CPC/2015, Art. 109. A alienação da coisa ou do
direito litigioso por ato entre vivos, a título
particular, não altera a legitimidade das partes.
§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar
em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o
consinta a parte contrária.
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no
processo como assistente litisconsorcial do alienante
ou cedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 20/33 18557
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida
entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.
CPC/73, Art. 42. A alienação da coisa ou do direito
litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não
altera a legitimidade das partes.
§ 1 o O adquirente ou o cessionário não poderá
ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o
cedente, sem que o consinta a parte contrária.
§ 2 o O adquirente ou o cessionário poderá, no
entanto, intervir no processo, assistindo o alienante
ou o cedente.
§
3
o
A
sentença,
proferida
entre
as
partes
originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou
ao cessionário.
Assim, os demais apelantes, destacadamente o
ESPÓLIO DE JOÃO CARDOSO, estando originalmente como
réus na ação, atuam na defesa dos interesses dos ocupantes em
situação semelhante em função da perpetuatio legitimationis. E faz
sentido que assim seja, visto que não poderiam as partes alterar
a qualquer momento a legitimidade passiva ad causam por
negócios realizados no curso da litigiosidade. A isso se referiu o
r. juízo a quo quando falou em estabilização da demanda.
Os apelante-ocupantes no máximo poderiam
ser admitidos, em caso de ingresso na ação, como assistentes
litisconsorciais. E frisa-se que assim atuaram no processo desde
seu ingresso, a partir de 2016, visto que eles mesmos alegam na
apelação
que
se
consideravam
litisconsortes
até
a
superveniência da r. sentença, não havendo qualquer prejuízo.
Frisa-se, outrossim, que as teses levantadas
pelos apelantes-ocupantes (“exceção de domínio e a perda da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 21/33 18557
propriedade pela autora pela contumácia no exercício da posse,
notadamente na função social que deveria se observar na utilização,
caso a autora tivesse alguma detenção, bem como foi objeto de
arguição a nulidade do contrato de comodato, supostamente
contratado com João Cardoso”) foram sim apreciadas pela r.
sentença. Confira-se:
Desnecessário dizer que o substituto processual, o
sucessor a título universal e o sucessor na coisa
litigiosa
se
submetem,
por
óbvio,
às
decisões
proferidas no processo, a eles se estendendo, como
consectário, os efeitos da coisa julgada.
Nesse cenário, o simples ajuizamento de demanda
petitória logo em seguida ao trânsito em julgado de
ação de usucapião declarada improcedente torna
manifesto o direito da autora, de reaver a propriedade
dos imóveis em disputa, o que se afirma à vista da
natureza da presente lide - repita-se, petitória - e da
titulação apresentada, o que inclusive torna inútil a
análise da validade do contrato de comodato referido
em
contestação,
matéria,
diga-se
de
passagem,
manifestamente atingida pela decadência, porque
datado, aquele contrato, de 1982 e porque ajuizado, o
processo no 0021988-03.2012.8.26.0602, apenas em
2012, portanto muito depois do prazo de 4 (quatro)
anos previsto no artigo 178, § 9o, inciso V, alíena
“b”, do CC de 1916 (regra repetida no artigo 178 do
CC de 2002), do que decorre a extinção daquela lide
na forma do artigo 487,inciso II, do NCPC.
De resto, anoto que o direito da autora, de reaver a
propriedade dos imóveis em disputa, por retroagir à
época da propositura da lide petitória - proposta,
lembre-se, meses após o trânsito em julgado da
usucapião julgada improcedente em 2o grau -, fulmina
qualquer tese engendrada, por quem quer que seja, em
“interesse social” ou na função social da propriedade,
não havendo espaço para a análise de teses dessa
natureza, o que se afirma, também, à vista do
ajuizamento, no mesmo ano de 1999, de ação de
atentado, já julgada procedente em 1o grau (autos no
0014556-84.1999.8.26.0602).
(g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 22/33 18557
Por tais motivos, ainda que tenha havido
ciência da ocupação do local por outras pessoas que não os réus,
não há que se falar em nulidade pela não participação dos
ocupantes.
Assim, fica a preliminar de nulidade afastada.

4 REIVINDICATÓRIA
Para solução da reivindicatória, a primeira
questão que se apresenta possui relação com os limites
subjetivos da coisa julgada.
Conforme os já citados arts. 42, § 3o, do
CPC/1973, e 109, § 3o, do CPC/2015, a decisão proferida entre
as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao
cessionário. In casu, isso se aplica tanto para a ação de
usucapião anterior, julgada improcedente, quanto para o que
vier a ser decidido na presente reivindicatória.
Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio
Tribunal:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação reivindicatória
proposta
em
face
dos
invasores
originais
-
Embargantes, atuais ocupantes do imóvel, não foram
citados ou tomaram ciência do litígio entre aquelas
partes - Alegação de que a sentença naqueles autos
não tem eficácia perante quem não compôs o polo
passivo da demanda - Interpretação dos artigos 219
caput e 42 caput e parágrafos do CPC - Coisa litigiosa
- Desnecessidade de citar os adquirentes, atingidos
pelos efeitos da sentença - Exceção à regra de que a
sentença só faz coisa julgada entre as partes -
Embargos improcedentes Recurso não provido.
(TJSP, Apelação Cível no 643.407-4/1-00, Rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 23/33 18557
Francisco Loureiro, j. 21/05/2009).
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Como sucessores do
comprador original, devido à aquisição do imóvel, os
novos compradores estão sujeitos aos efeitos da coisa
julgada (art. 42, § 3o, do CPC/1973, atual art. 109, §
3o, do CPC/2015), proferida contra ele em ação
reivindicatória intentada contra os réus pelo mesmo
motivo (esbulho da propriedade), não sendo mais
possível rediscutir a questão. Eventual prejuízo
deverá ser reclamado da pessoa que repassou o terreno
aos autores. Processo extinto, sem exame do mérito.
Lide secundária. Confirmada a rejeição. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0021501-49.2010.8.26.0005;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016)
EMBARGOS DE TERCEIRO - REIVINDICATÓRIA
AQUISIÇÃO
DA
POSSE
NO
CURSO
DA
DEMANDA
-EFEITOS
DA
SENTENÇA
PROFERIDA CONTRA AS PARTES ORIGINÁRIAS
QUE
SE
ESTENDEM
AO
ADQUIRENTE
-
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
42
DO
CPC
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA,
COM APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 252
DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 9284916-49.2008.8.26.0000;
Relator (a): Elliot Akel; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2.
VARA DISTRITAL; Data do Julgamento: 29/10/2012;
Data de Registro: 30/10/2012)
Embargos de terceiro. Embargantes que não foram
parte em ação reivindicatória e estariam excluídos do
alcance da sentença. Extensão dos efeitos da reintegração de posse que deve alcançar os
embargantes. Aquisição dos direitos sobre a coisa
objeto do litígio. Aplicação do artigo 42, § 3o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24/33 18557
Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 252 do
Regimento
Interno
do
TJSP.
Ratificação
dos
fundamentos da sentença. Recurso desprovido
(Apelação Cível no 9286948.27.2008.8.26.000, Rel.
Des. Adilson de Andrade, j. 08/11/2011).
Com ainda mais razão, os herdeiros não
podem discutir matérias já abrangidas por demanda com o de
cujus. Como decidiu recentemente o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, “Nada obstante, além de alcançar quem efetivamente
figura como parte em uma dada relação jurídica processual, a
autoridade da coisa julgada também se estende ao seu sucessor,
'porque todo fenômeno de sucessão importa sub-rogação em situações
jurídicas e aquele é sempre um prolongamento do sucedido como
centro de imputação de direitos, poderes, obrigações, faculdades, ônus,
deveres e sujeição' (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do
Processo Civil Moderno. Tomo II, 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2010,
p.1.145-1.146).”
(REsp
1421034/RS,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão, 4a T., j. 17/05/2018, DJe 08/06/2018). Inclusive, no
caso, os herdeiros chegaram a participar da usucapião, visto que
o falecimento se deu antes do trânsito em julgado.
Não faria sentido a parte autora ter que
discutir seu direito em face de pessoa diferente toda a vez que o
direito da parte contrária é transmitido, seja por sucessão
universal causa mortis ou por ato inter vivos.
Assim, os efeitos da coisa julgada material da
ação de usucapião envolvendo toda a área, julgada improcedente, obviamente atingem todos os apelantes
(herdeiros do possuidor original ou adquirentes/cessionários de
direitos sobre essa posse), como bem decidiu a r. sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 25/33 18557
frisando a proximidade entre o trânsito em julgado da
usucapião e o ajuizamento da presente reivindicatória.
Quanto ao contrato de comodato firmado
entre JOÃO CARDOSO, por meio de procurador, e a autora,
observa-se que foi tema apreciado na usucapião:
Sentença: “A contestante Novo Estilo fez juntar
um Contrato de Comodato que teria sido celebrado
entre o autor, Alexandre e ela em Outubro/82,
com aditamente em Novembro/82, o qual não foi
contestado pelo autor ou sucessores.” (fl. 55)
Relatório do Acórdão de Apelação: “Sustentam
os apelantes que a MM. Juíza laborou em equívoco
ao estribar a sua decisão em um contrato de
comodato inexistente, declarado nulo e ação de
reintegração de posse intentada pela contestante
Novo
Estilo
Construções
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.” (fl. 58)
Acórdão de Apelação, após refutar que tenha
a
questão
sido
dirimida
na
ação
de
reintegração: “Aliada à precariedade da prova da
posse vintenária, há o contrato de comodato que
reafirma-se não foi declarado inválido e afasta a
posse com 'animus domini' dos apelantes e de seu
antecessor.” (fl. 62)
E ainda que não tivesse sido tratado, a decisão
que importa na ação de usucapião é o reconhecimento ou não
dessa prescrição aquisitiva, sendo que o vício no contrato de
comodato era apenas um dos argumentos possíveis, aplicando-
se aqui o princípio do dedutível e deduzido:
CPC/2015, Art. 508. Transitada em julgado a decisão
de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do
pedido.
CPC/73, Art. 474. Passada em julgado a sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 26/33 18557
mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao
acolhimento como à rejeição do pedido.
Não bastasse, o comodato em questão não é
viciado. Ainda que a data da procuração outorgada por
instrumento público por JOÃO CARDOSO (fls. 93) seja um mês
anterior que à data do contrato de comodato (fls. 91/92), há
menção expressa na procuração ao fim especial de firmar
comodato com a empresa NOVO ESTILO, sendo irrelevante que
se mencione “a ser pactuado”. A vontade de outorgar poderes
para ser firmado comodato é ato inequívoco que valida o
comodato celebrado, nos termos do art. 1.296 do Código de Civil
de 1916, com correspondência no art. 662 do diploma de 2002:
CC/1916, Art. 1.296. Pode o mandante ratificar ou
impugnar os atos praticados em seu nome sem poderes
suficientes.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou
resultar de ato inequívoco; mas, sendo válida,
retroage à data do ato.
CC/2002, Art. 662. Os atos praticados por quem não
tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes,
são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram
praticados, salvo se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou
resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.
Ademais, como informam os próprios réus, no
mesmo dia em que outorgada a procuração foi feito um
aditamento
para
esclarecer
que
o
mandatário
Alexandre
assinava o comodato como procurador de JOÃO CARDOSO, o
que dirime qualquer dúvida sobre a validade do comodato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27/33 18557
Pontua-se que não há que se falar que JOÃO
CARDOSO não sabia da existência do comodato, pois, mesmo
sendo analfabeto, a escritura pública de procuração, com
menção ao comodato, é lida em voz alta para o outorgante, que
colocou nela sua impressão digital.
Além disso, a mera menção a comodato na
procuração por instrumento público, já fulmina a posse ad
usucapionem
de
JOÃO
CARDOSO
e,
consequentemente,
a
pretensão usucapienda. Lembra-se, por fim, que comodato não é
contrato formal, podendo inclusive ser verbal.
Deixa-se consignado, entretanto, que não foi
bem a r. sentença ao reconhecer a decadência do pedido de
declaração de nulidade do contrato de comodato, veiculado na
ação apensa (Proc. no 0021988-03.2012.8.26.0602). Nos termos
dos dispositivos citados acima, por ser ato ratificável, o negócio
eventualmente praticado por quem não tenha mandato ou
poderes suficientes é meramente ineficaz em relação àquele em
cujo nome foi praticado. Em decorrência, não se aplicam os
prazos decadenciais do art. 178 do Código Civil. Porém, era
mesmo o caso de extinção da mencionada ação sem julgamento
de mérito, visto que não há interesse jurídico dos herdeiros de
JOÃO CARDOSO no reconhecimento de tal ineficácia, visto que,
por ter intuitu personae, o comodato já teria se extinguido com o
falecimento do comodatário, de modo que o pedido apenas lhes
seria proveitoso se não estivessem vinculados à coisa julgada da
ação de usucapião, cuja decisão qualificou a posse de JOÃO
CARDOSO e, diante do resultado desfavorável ao possuidor,
ensejou
a
propositura,
meses
depois,
da
presente
reivindicatória. A formulação do pedido, tanto pelos herdeiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 28/33 18557
quanto pelos apelantes-cessionários, se dá claramente para
intentar a revisão do decidido na ação de usucapião.
Não bastasse, pelo já pontuado, ainda que
pudesse ser apreciado o mérito do pedido relativo ao comodato,
seria julgado improcedente.
Os apelantes ainda alegam usucapião em
defesa, em razão do período que eles próprios estariam
ocupando o imóvel.
Entretanto, em linha similar ao já exposto, a
existência da litigiosidade do presente e anteriores processos
durante o período da mencionada posse a desqualifica como ad
usucapionem, não sendo mansa e pacífica.
Não se poderia admitir que, no curso de
processo que discute o imóvel, tenha posse ad usucapionem o
possuidor que sucedeu por causa mortis ou ato inter vivos a parte
envolvida no processo, sendo que a ausência de posse ad
usucapionem do possuidor original, pendente processo que visa à
retomada dos imóveis, contamina a posse dos herdeiros e
adquirentes/cessionários. Do contrário, se estaria prejudicando
a autora pela demora do processo, sendo que esta inclusive
promoveu cautelar de atentado no mesmo ano de ingresso com a
presente reivindicatória (1999).
No que toca aos argumentos atinentes à
função social da propriedade, o instituto da usucapião é
intricadamente ligado à essa função. Como destacaram os
apelantes, “tal situação confere ao terceiro, que cumpre a função
social da posse no lugar do proprietário, após determinado lapso
temporal a declaração do domínio pela prescrição aquisitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 29/33 18557
(usucapião).” Entretanto, não preenchidos os requisitos da
usucapião e por todos os motivos expostos, prevalece o direito
de propriedade no caso, lembrando que desde muito tempo a
proprietária vem tentando retomar a posse do imóvel, sendo que
não se pode falar que voluntariamente não cumpria sua função
social durante tal período. Quanto ao período anterior à
litigiosidade, relacionado com o fato da autora nunca ter tido a
posse do imóvel, o tema foi julgado em caráter definitivo na
ação de usucapião movida por JOÃO CARDOSO, julgada
improcedente, confirmando a propriedade da autora.
Frisa-se, por fim, que a ação de usucapião da
ré EUNICE, única herdeira de JOÃO CARDOSO ainda residente
no local, também foi julgada improcedente (Proc. no
1019899-19.2014.8.26.0602), com trânsito em julgado no início de
2019.
Diante
de
todo
o
exposto,
rebatidos
os
argumentos recursais, de rigor a procedência da reivindicatória,
com reintegração da autora na posse dos imóveis, como bem
decidido pela r. sentença.
O pedido subsidiário dos réus-apelantes de
que “a Apelada seja compelida a ressarcir os Apelantes, em especial a
Sra Eunice Sebastiana Cardoso com um imóvel nas mesmas condições
do construído nas terras objeto da lide” fica indeferido pelos
mesmos motivos, já que foi reconhecido o direito da autora de
retomar o imóvel.
5 - BENFEITORIAS
No
tocante
ao
pedido
subsidiário
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 30/33 18557
apelantes-ocupantes relativamente à indenização por benfeitorias, pelos mesmos motivos de existência de
litigiosidade sobre a posse durante longo período e propagação
dos efeitos de tal litigiosidade para os herdeiros, adquirentes e
cessionários, não se pode dizer que as benfeitorias foram feitas
de boa-fé, mas sim em assunção de risco de derrota nos litígios
judiciais, aplicando-se o disposto no art. 1.220 do Código Civil,
com correspondente no art. 517 do diploma de 1916:
CC/2002, Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão
ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não
lhe assiste o direito de retenção pela importância
destas, nem o de levantar as voluptuárias.
CC/1916, Art. 517. Ao possuidor de má-fé serão
ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; mas
não lhe assiste o direito de retenção pela importância
destas, nem o de levantar as voluptuárias.
Considerando que antes os imóveis eram
apenas terrenos, não há que se falar em benfeitorias necessárias,
sendo indevida qualquer indenização pelas benfeitorias existentes. Em situações semelhantes, decidiu esta
Colenda Câmara:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Embargante que não
integrou ação reivindicatória - Efeitos da ação que
alcançam o autor - Inteligência do art. 42, § 3o, do
CPC - Ausência de boa-fé - Apelo desprovido. (...)
A posse exercida pelo apelante, com efeito,
originou-se
durante
o
trâmite
da
ação
reivindicatória, o que, por via reflexa, afasta sua
propalada boa-fé, obstando o direito de retenção
das benfeitorias realizadas no local, nos termos
do art. 1.119 e 1.120, ambos do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 31/33 18557
Constata-se que o imóvel objeto da presente demanda
foi invadido sucessivamente. E, durante as invasões
foram
realizadas
benfeitorias
e
acessões,
sem
autorização dos proprietários, e contrariamente à lei.
Por outro lado, o aspecto de o autor não haver
integrado a ação principal não retira os efeitos da
demanda, sendo, pois, aplicável, à hipótese, o art. 42,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
Ademais, como bem lançado na sentença monocrática,
"(...) a questão da posse, embora enlaçada a quase
sempre com questões sociais, não pode ser resolvida
exclusivamente com base nestas. O sistema brasileiro,
embora tenha referido na Constituição Federal a
finalidade social da propriedade, não derrogou todas
as normas de proteção ao direito de posse derivada dos
títulos atribuídos aos proprietários. Tendo sido os
embargados autorizados a serem reintegrados na
posse, cabe não só aos primitivos invasores, como
também a terceiros, respeitar a ordem judicial, não
cometendo novas invasões (art. 125, III, do Código de
Processo Civil)." (fl. 64)
(TJSP; Apelação Cível 9250425-16.2008.8.26.0000;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba -
2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 04/09/2013;
Data de Registro: 06/09/2013 g.n.)
Embargos de terceiro Improcedência Adequação
Embargantes que defendem seu direito sobre o imóvel
em
questão
com
fundamento
em
instrumento
particular de compra e venda celebrado com terceiros
em 1997, deixando de demonstrar eventual alteração
do caráter da posse
Reconhecimento de eventual
usucapião que seria inviável
Embargados que
haviam proposto ação reivindicatória contra terceiros
em 1988 Sujeição dos embargantes ao resultado da
reivindicatória, consoante o artigo 42, §3o do Código
de Processo Civil Benfeitorias que foram realizadas
a despeito das pendências sobre o imóvel e sem
autorização
dos
proprietários

Precedentes

Questões alusivas ao alegado decreto de utilidade
pública para fins de desapropriação por interesses
social sobre o imóvel, bem como à referida ação de
desapropriação, que não são objeto da presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 32/33 18557
demanda Recurso improvido. (...)
Saliento que as questões alusivas ao alegado decreto
de utilidade pública para fins de desapropriação por
interesses social sobre o imóvel, bem como à referida
pendência de ação de desapropriação, não são objeto
da presente demanda, e serão aferidas na via
adequada.
(TJSP; Apelação Cível 0001950-79.2006.8.26.0278;
Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2016; Data
de Registro: 25/04/2016 g.n.)
O
direito
de
ressarcimento
dos
cessionários/adquirentes pelas benfeitorias poderá ser pleiteado
em
face
dos
cedentes/vendedores,
ressalvadas
as
particularidades de cada relação jurídica, conforme análise a ser
feita na ação competente eventualmente proposta.
6 ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS
No tocante ao pedido veiculado no recurso
adesivo pela autora, de condenação dos réus ao pagamento de
aluguéis indenizatórios pela privação no uso e gozo dos
imóveis, também não comporta provimento.
A autora deixou por muito anos de ocupar o
imóvel, dando-o em comodato. Como pontuado pelo r. juízo a
quo, “sem prova cabal de que a autora tivesse sido esbulhada na posse
- tanto que em 1992 foi vencida em demanda possessória (fls. 94/95 e
98/101) justamente por não ter feito prova suficiente da posse (vide v.
acórdão, fls. 100) - não vislumbro como contemplar a requerente no
pleito cumulativo, deduzido nos estertores da inicial, de indenização
por privação do uso e gozo dos imóveis.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022526-38.1999.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 33/33 18557
Ainda que assim não fosse, considerando que
nunca ocupou os imóveis, como reconhecido na ação de
reintegração de posse, se dela dependesse, seriam os imóveis
apenas terrenos sem benfeitoria e, portanto, sem benefício
econômico imediato.
Dessa forma, mantém-se o indeferimento do
pedido.
7 DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Considerando o trabalho adicional decorrente
da interposição dos recursos desprovidos, arbitra-se, com base
no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, honorários para a
fase recursal de R$1.000,00, a serem pago por cada conjunto de
apelantes em favor do patrono da parte contrária. Observe-se a
suspensão
da
exigibilidade
em
relação
aos
eventuais
beneficiários da gratuidade.
MARY GRÜN
Relatora